Tribunal: TJDFT
Processo: 0702988-95.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO PESSOAL. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DA AÇÃO.
1. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito de a parte exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias aos fatos alegados para o julgamento da causa deduzida no processo.
1.1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias.
1.3. Não ocorre cerceamento de defesa e mostra-se cabível o julgamento antecipado do mérito, quando constatado que a documentação presente nos autos se revela suficiente para o julgamento da ação, em especial, pela possibilidade concedida pelo Código de Processo Civil de indeferimento da produção da prova testemunhal, ante a existência de documentos que permitam a solução da controvérsia (artigo 433, inciso I do Código de Processo Civil).
1.4. Se os elementos de prova carreados aos autos são suficientes para demonstrar os fatos referentes à lide, a solução da controvérsia prescinde da produção da prova testemunhal/depoimento pessoal.
2. Apelo conhecido e desprovido. Honorários majorados.